Tribunal: TJDFT
Processo: 0708786-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708786-80.2024.8.07.0001 APELANTE: CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de habilitação requerida por Navarra S.A, sob a alegação de que o BRB – Banco de Brasília S.A. (BRB) lhe cedeu os direitos referentes ao Contrato no. 20211756494. Constato, todavia, que consta dos autos apenas a Cédula de Crédito Bancário no. 20437850 (Ids. 64408733 e 64408734) Intime-se a requerente para que comprove a transferência do crédito relacionado a Carlos de Sousa Rodrigues Neto. Brasília, 2 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora